Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-12.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-12.2015.8.14.0125

APELANTE: CICERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. ADEQUAÇÃO TÍPICA AO ART. 129, §1º, I, DO CP. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CICERO DOS SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteou a desclassificação da conduta para lesão corporal simples ou, subsidiariamente, para o delito de lesão corporal grave previsto no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao recorrente deve ser desclassificada para lesão corporal simples ou enquadrada no art. 129, §1º, I, do Código Penal; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena demanda redução diante da alegada ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos e documentos médicos constantes dos autos, os quais evidenciaram ferimento perfurocortante no ombro direito em direção ao tórax da vítima.

As provas orais e documentais demonstraram que a vítima permaneceu incapacitada para suas ocupações habituais por período superior a trinta dias, circunstância apta a caracterizar a lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

A presença de incapacidade laboral superior a trinta dias afasta a desclassificação para lesão corporal leve, por preenchimento do requisito legal da qualificadora prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

A sentença apresentou erro material ao mencionar o enquadramento no art. 129, §2º, I, do Código Penal, embora a fundamentação e a pena aplicada correspondam ao delito previsto no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e idônea, baseada na elevada reprovabilidade da conduta, nos motivos do crime, nas circunstâncias da agressão e nas consequências suportadas pela vítima.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias caracteriza a lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

A existência de laudo médico e demais provas documentais aptas a demonstrar a gravidade da lesão afasta a desclassificação para lesão corporal leve.

O erro material na capitulação constante do dispositivo da sentença não enseja nulidade quando a fundamentação e a pena aplicada correspondem ao tipo penal efetivamente reconhecido.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e alinhada aos critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 121, §2º, II e IV, 129, caput, §1º, I, e §2º, I, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 2105127, Processo nº 0715885-61.2025.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 18.03.2026, DJe 30.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 717.980/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CICERO DOS SANTOS

(ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no 129, §2º, inciso I, do CPB.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal simples ou, pela incidência do crime de lesão corporal grave previsto no art. 129 §1°, I, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça CLÁUDIO BEZERRA DE MELO, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO da apelação, no sentido de que ao réu deve ser imputada a pena tipificada no art. 129, §1º, inciso I do Código Penal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Narra a exordial que foi oferecida denúncia (fls. 02/06) em face de CICERO DOS SANTOS atribuindo-lhe a autoria do crime tipificado no Art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CPB contra a vítima WELLITON DA SILVA MONTEIRO e no Art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB, contra a vítima WILSON PEDROSA BATISTA.A peça vestibular externa que no dia 25 de dezembro de 2014, por volta das 13h30, o acusado CICERO DOS SANTOS, agindo com manifesto intento homicida, utilizando-se de uma arma branca tipo faca desferiu um golpe em WELLITON pelas costas, causando-lhe uma lesão no tórax esquerdo e em seguida desferiu golpe de faca em Wilson lesionando-o no peito direito. Ato contínuo, a vítima WILSON atingiu o acusado com um pedaço de madeira, repelindo assim, as agressões, de modo que o denunciado não alcançou o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

São os fatos.

II – DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.

A defesa técnica advogou a tese desclassificatória para lesão corporal simples. Nesse viés, sem razão a defesa.

Na hipótese, em face das provas colhidas no acervo processual, o juízo se convenceu que a conduta do réu se subsumiu ao tipo insculpido no art. 129, §2º, inciso I, do CPB. Contudo, em suas razões asseverou tratar-se do crime de lesão corporal grave (ID 16957620 - Pág. 2), senão vejamos:

Neste ínterim, entende-se ter sido insuficiente a prova produzida para submeter o réu ao Conselho de Sentença, mas capaz de atribuí-la a autoria do delito de lesão, no caso grave, eis que resultou perigo de vida e incapacidade para a atividade laboral por 30 dias, conforme laudo médico do IPL. O delito de lesão grave é assim descrito: Lesão corporal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - Perigo de vida;

III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;

IV - Aceleração de parto:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

Na espécie, restou evidenciado, pela natureza da lesão produzida, a incapacidade da vítima para o exercício das suas ocupações habituais por um período superior a 30 dias (ID. 16957575), atestada por laudo e documentação médica, afasta, desse modo, a desclassificação para lesão corporal leve, conforme jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, INCISO I, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA, LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E EXCESSO ESCUSÁVEL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, PERICIAL E REGISTROS AUDIOVISUAIS. AGRESSÃO POSTERIOR A EVENTO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. INICIATIVA DOS RÉUS. CONTINUIDADE DAS AGRESSÕES MESMO COM A VÍTIMA CAÍDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. FUNDAMENTO DISTINTO DOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA (TEMA 150/STF). INEXIGÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS DELITOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. REGIMES DISTINTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS (...) 4. A incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, devidamente atestada por laudo e documentação médica, afasta a desclassificação para lesão corporal leve. 5. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrada maior censurabilidade concreta da conduta, consistente na prática de novo delito durante cumprimento de pena, circunstância autônoma em relação aos antecedentes e que não configura bis in idem. 6. A negativação dos antecedentes prescinde de similitude entre delitos e pode apoiar-se em condenação, ainda que antiga, nos termos da orientação do STF (Tema 150), desde que observado critério de aumento razoável e devidamente motivado. 7. A fixação de regimes iniciais distintos aos réus é compatível com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, quando lastreada em diferenças subjetivas e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo desproporcionalidade nem violação à isonomia. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 2105127, 0715885-61.2025.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026.)

Com efeito, os fatos e as provas contidas nos autos processuais, demonstraram que o apelante concorreu na pratica do delito de lesão corporal, uma vez que ofendeu a integridade física da vítima, através da utilização de instrumento perfuro cortante que resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (“FERIMENTO PERFURO CORTANTE NO OMBRO DIREITO EM DIREÇÃO AO TORAX.”), evidencias que inviabilizariam o pleito desclassificatório advogado pela defesa, preenchendo, portanto, o requisito legal para a configuração da qualificadora prevista no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal. Desse modo, incontroverso que o recorrente deveria ser responsabilizado pelo crime insculpido no art. 129, §1º, inciso I do CPB, conforme pedido subsidiário defensivo, o qual foi ratificado pelo
Custos Legis
, cuja pena é de 01 a 05 anos de reclusão.

Nesse diapasão, depreende-se do
decisum
hostilizado, patente equívoco material. Malgrado veicular na parte dispositiva, o enquadramento do réu no tipo do art. 129, § 2º, I, do CPB para as duas vítimas, cuja pena oscila entre 02 a 08 anos, na verdade o juízo considerou a pena do artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, que oscila entre 01 a 05 anos, cuja reprimenda se aproximou da pena máxima, devido a presença de 04 moduladores judiciais desfavoráveis, senão vejamos (ID 16957620 - Pág. 3):

A culpabilidade do réu é grave, pois o seu ato demonstrou alta reprovabilidade social, eis que atacou as vítimas, com golpes de arma branca. Não registra antecedentes. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas no curso do processo. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois as agressões decorreram de uma simples briga com envolvimento de bebidas alcoólicas. As circunstâncias estão descritas e pesam em desfavor do acusado, pois agrediu as vítimas com violência, não lhe dando possibilidade de defesa. As consequências lhes são desfavoráveis, porque a vítima sofreu violência física e psíquica e levará para sempre as marcas das agressões no corpo. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em 04 (quatro) anos reclusão para cada vítima, reconhecendo a atenuante da confissão, atenuando a pena em 1/6, ficando definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em face de não haver outras situações a analisar.

Com efeito, as razões apresentadas pelo juízo para negativar os vetores judiciais, tangenciaram o enredo processual, e ao regramento insculpido no art. 59 e 68 do CP. Assim, considerando que a fundamentação se mostra idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 11/06/2026